Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-88.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELE FERREIRA DE LIMA - CPF: 053.776.901-33 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000481-88.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

11.11.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

FRANCIELE FERREIRA DE LIMA

Recorrido:

TELEFÕNICA BRASIL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. EMPRESA QUE COMPROVA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
FATURAS. HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E PAGAMENTOS REALIZADOS.
FRAUDE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RECLAMANTE QUE PRETENDE O ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA
IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO
IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de
ação de indenização por danos morais c/c declaratória de inexistência de débito
em que a Recorrente
FRANCIELE FERREIRA DE LIMA
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 131,90 (cento e trinta e um reais e noventa centavos)
inserida em
17.09.2017,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
O feito foi instruído e prolatada
sentença de parcial procedência, a qual apesar de declarar inexistente o débito
não acolheu o pleito indenizatório por danos morais
em razão de prescrição trienal.

3.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença, a fim de que seja condenada a empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

4.
Inexistência de impugnação específica, por parte do consumidor, quanto à contratação dos serviços que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

5.
Com efeito, se a empresa digitaliza
faturas, extenso

extrato de consumo e histórico no qual consta diversos pagamentos realizados
,

entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

6
.
Vale lembrar que, o contrato de linha telefônica é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

7.
Ora, não é crível que eventual fraudador tenha contratado com o requerido, e tenha ainda pago diversas faturas anteriores ao débito em aberto, ou que o autor tenha adimplido tais valores sem saber do que se tratava.

8
. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

9.
Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

10.
Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na exordial
era
medida impositiva.

11.
Entretanto, considerando que somente a consumidora recorreu objetivando a condenação a título de danos morais,
é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

12.
Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14
. Por oportuno, condeno a Recorrente
FRANCIELE FERREIRA DE LIMA
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022